Tribunal: TJSP
Processo: 1007466-74.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ. Acidente ocorrido no estacionamento de supermercado. Queda com uma das pernas dentro de um ralo/bueiro, ficando a consumidora presa entre as grades existentes até a altura da virilha. Lesões devidamente demonstradas. Dever de indenizar existente. Dano moral comprovado. Indenização fixada em R$ 10.000,00

Ementa:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ. Acidente ocorrido no estacionamento de supermercado. Queda com uma das pernas dentro de um ralo/bueiro, ficando a consumidora presa entre as grades existentes até a altura da virilha. Lesões devidamente demonstradas. Dever de indenizar existente. Dano moral comprovado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 na origem, valor que atende a capacidade financeira de quem deva arcar com o pagamento, sem constituir enriquecimento sem causa. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007466-74.2019.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, é
apelada/apelante SIMONE GOMES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007466-74.2019.8.26.0224 -
2
VOTO No 17225
APELAÇÃO No: 1007466-74.2019.8.26.0224
APELANTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO/ SIMONE GOMES
DIAS
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: RICARDO FELICIO SCAFF
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA
NAS
DEPENDÊNCIAS
DO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
DA
RÉ.
Acidente
ocorrido
no
estacionamento de supermercado. Queda com uma das
pernas dentro de um ralo/bueiro, ficando a consumidora
presa entre as grades existentes até a altura da virilha.
Lesões devidamente demonstradas. Dever de indenizar
existente. Dano moral comprovado. Indenização fixada em
R$ 10.000,00 na origem, valor que atende a capacidade
financeira de quem deva arcar com o pagamento, sem
constituir enriquecimento sem causa. Sentença mantida.
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios,
segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 113/116 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição
inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora a título de danos
morais. Fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos,
em 10% do valor da condenação.
Inconformada, sustenta a ré que inexiste o dever de indenizar,
pois não há nexo entre a prestação de serviços e o acidente. Foi cumprido o dever
de segurança. Não restaram comprovados os alegados danos à personalidade da
autora. Pugna pelo afastamento da condenação ou pela redução do valor da
indenização para quantia não superior a R$ 5.000,00. Busca a reforma da r.
sentença.
A autora interpôs recurso de apelação na forma adesiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007466-74.2019.8.26.0224 -
3
142/154) e, em síntese, pretende majorar o valor da indenização para R$
20.000,00, bem como os honorários sucumbenciais para 20% do valor da
condenação.
Recursos regularmente processados, com apresentação de
contrarrazões a fls. 133/141 e fls. 158/166.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
SIMONE GOMES DIAS em face COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(EXTRA HIPERMERCADO GUARULHOS).
Consta que no dia 13.02.2019, por volta da 21h12min, a autora
se dirigiu ao estabelecimento da ré na companhia de seu marido. Pararam o
veículo no estacionamento do supermercado.
Ocorre que a autora, ao descer do automóvel, caiu com a perna
direita dentro de um ralo/bueiro instalado com estrutura precária e sem qualquer
sinalização
ficando presa até a altura da virilha nas grades de metal. Foi
socorrida pelas pessoas que por ali circulavam.
Funcionários da ré trouxeram uma cadeira de rodas e a levaram
para o interior do estabelecimento. Porém, em decorrência de fortes dores, foi
encaminhada ao Hospital HGRU Pronto Socorro, na companhia de funcionária da
ré.
No nosocômio, foi diagnosticada contusão do joelho, além de
observados inchaços de grandes proporções e escoriações em sua perna. Cinco
dias depois do acidente, teve que ser novamente submetida a atendimento e
medicada por mais cinco dias.
Daí o ajuizamento da demanda, pretendendo a condenação da ré
a indenizar os danos morais causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007466-74.2019.8.26.0224 -
4
O pedido foi julgado parcialmente procedente na forma como
acima relatado e contra esta r. sentença se voltam as partes.
Com efeito, mister consignar que o contrato celebrado entre as
partes se submete às regras da Lei no 8.078/90.
Incontroverso se mostra o acidente sofrido pela autora. O
infortúnio se deu dentro das dependências do estabelecimento da ré, em horário
comercial. A responsabilidade, ademais, é objetiva pelos danos causados aos seus
consumidores.
A queda sofrida pela autora ocorreu no estacionamento e, das
fotografias de fls. 2 e 22, se observa que o local, com potencial de prejudicar quem
por ali passasse, contava com grade contendo vãos de tamanhos consideráveis (a
permitir eventuais quedas) e não havia nenhuma sinalização.
As alegações da ré são singelas, limitando-se a afirmar que em
que pese seja a responsabilidade civil objetiva, não há nexo causal entre a
prestação de serviços e o dano.
Ocorre que consta dos autos fotografia do local (fls. 2 e 22), fichas
de atendimento médico da autora no dia dos fatos e em data posterior (fls. 16 e
24), fotografias das lesões sofridas (fls. 20/21) e boletim de ocorrência (fls. 17). A
ré, por sua vez, não comprovou que o local era seguro aos consumidores.
No dia dos fatos, portanto, a autora sofreu queda que resultou em
lesão corporal. Era dever da ré observar e zelar pela segurança dos consumidores.
Nesse sentido, determina o art. 8o do CDC:
Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e
fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as
informações necessárias e adequadas a seu respeito.
Portanto, o ato ilícito se mostra configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007466-74.2019.8.26.0224 -
5
O dano moral, in casu, também se mostra presente.
Além do abalo físico comprovado a fls. 16, 20/21 e 24, é certo que
o acidente ocasionou situação vexatória à consumidora. Aquela que, no interior do
estacionamento de um supermercado, fica com uma perna inteiramente presa a
grades de ferro, necessitando de auxílio de terceiros para ser resgatada,
certamente sofre abalo a direitos inerentes à sua personalidade. Não se pode ter o
fato vivenciado como mero dissabor do dia a dia.
Não resta dúvida de que a sanção imposta pelo dano moral tem
duplo caráter, o ressarcitório e o punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato
lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado
deve ser de tal ordem, que repare o mal causado a quem pede e de certa forma
desestimule o causador desse mal, a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o
seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte
lesada.
In casu, nota-se que não há provas de que a autora tenha ficado
impossibilitada de realizar determinadas atividades cotidianas em decorrência do
acidente ou que tenha sofrido lesões mais graves para além daquelas apontadas
nos autos (fraturas ou luxações, por exemplo).
Diante de tais considerações, a indenização de R$ 10.000,00
fixada na origem se revela suficiente para reparar a autora pelos danos morais
sofridos sem gerar enriquecimento e evitar a reiteração da conduta pela ré.
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007466-74.2019.8.26.0224 -
6
Finalmente, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do
CPC/2015, majoro os honorários devidos ao patrono da autora para 15% do valor
da condenação.
Alerto ser denecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ROSANGELA TELLES
Relatora